Tribunal: STF
Processo: ARE 1262230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL PÚBLICO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS). 
    1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, que julgou procedente pedido de condenação consistente em deixar de realizar atos de intervenção na área definida como Unidade de Proteção Integral no Mosaico de áreas protegidas Juréia-Itatins, bem como a recuperar o meio ambiente degradado, além de promover a desocupação da área e demolição das construções por se tratar de imóvel público irregularmente ocupado por particular. 
    2. Perda superveniente da causa de pedir da ação - LE n° 14.982/13. A causa de pedir foi definida na inicial e consiste na ocupação irregular de' área de propriedade do Estado. O Estado de São Paulo, proprietário da área, tem o direito de reivindicar sua posse independentemente da proteção ambiental que recaia ou não sobre o imóvel; destarte, a declaração de inconstitucionalidade ou não da LE n° 14.982/13 não é relevante o e para a resolução da ação ora analisada e não prejudicará seu resultado. Preliminar afastada.
    3. Unidade de Proteção Integral - Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cananéia/Peruíbe/Iguape. DE n° 24.646/86. LF n° 9.985/00. LE n° 14.982/13. DE n° 90.347/84. Ocupação. Reparação de danos. Reintegração de posse. 
    4. Laudo pericial. A área objeto dos autos está inserida em terra devoluta do Estado de São Paulo, conforme laudo pericial produzido em juízo.
    5. Morador tradicional. A titularidade da Fazenda sobre o imóvel sucedeu comprovada, assim corno o fato de o réu não se enquadrar no conceito de população tradicional, nos termos da LE n° 14.982/13. Imóvel utilizado como residência de veraneio, aos fins de semana, feriados e férias, para lazer. Impossibilidade de aplicação da exceção de ocupação da área aos moradores tradicionais, nos termos da legislação em vigor. Reintegração de posse procedente.
    6. Ausência-do direito à retenção e indenização pelas benfeitorias no imóvel. Impossibilidade. Ausência de direito de retenção sobre benfeitorias realizadas em imóvel público objeto de detenção irregular. Comprovada a propriedade do Estado de São Paulo sobre a área e ante a demonstração de interesse do autor na demolição das construções existentes e recuperação ambiental da área.
    9. Recomposição ambiental. Desocupação da área, demolição das construções, remoção do entulho e recomposição no estado anterior a cargo do réu, que deu causa à degradação verificada. O prazo para apresentação do projeto de recuperação da área degradada fixado na sentença é exíguo e fica estendido para 180 dias, com início da execução em data a ser estabelecida pelo Órgão Ambiental competente.
    Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 22, VIII, e 225, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 22, VIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.228.790/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL.NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente